Tribunal: TJPA
Processo: 0818351-84.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818351-84.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MARIA MONTEIRO TRINDADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0818351-84.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: FLÁVIO CÉSAR C. FERREIRA (
Defensor Público Estadual
).

PACIENTE: J. M. M. T.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA S. ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, DO CP. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de J. M. M. T., acusado do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, do Código Penal), tendo como vítima sua filha de 09 (nove) anos de idade, a época dos fatos. O impetrante apontou como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Barcarena, nos autos da Ação Penal nº 0803594-61.2024.8.14.0008. Alegou constrangimento ilegal do paciente por: (I) ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito; (II) inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema; e (III) qualidades pessoais favoráveis do paciente. A liminar foi indeferida, e o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Writ
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) a existência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva e a presença dos requisitos legais previstos no artigo 312, do CPP; (II) a relevância das qualidades pessoais favoráveis do paciente para justificar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em circunstâncias concretas do delito. O magistrado destacou a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que teria abusado sexualmente de sua filha de 09 (nove) anos de idade, a época dos fatos, valendo-se da relação familiar e ameaçando-a de morte. A fundamentação considerou a garantia da ordem pública, especialmente pela necessidade de preservar a integridade física e psicológica da vítima e evitar a reiteração delitiva.

4.

A prisão preventiva foi decretada nos termos do artigo 312, do CPP, atendendo aos requisitos do
fumus comissi delicti
, evidenciado pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, com base nos relatos consistentes da vítima em escuta especializada e no
modus operandi
descrito nos autos. O
periculum libertatis
foi justificado pela periculosidade do acusado e pelo risco à ordem pública, dada a gravidade do delito e sua repercussão social.

5.

Não se vislumbra possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do CPP, dada a insuficiência dessas medidas para resguardar a ordem pública e a proteção da vítima, conforme expressamente consignado na decisão de primeiro grau.

6.

As qualidades pessoais favoráveis alegadas pelo paciente, como residência fixa e ausência de antecedentes, não são suficientes para revogar a prisão preventiva diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de preservar a ordem pública e a integridade da vítima, conforme consolidado na jurisprudência (Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é cabível quando devidamente fundamentada com base em circunstâncias concretas que demonstrem o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, especialmente para garantir a ordem pública e proteger a vítima.

2.

A gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável, cometido com abuso da relação familiar, justifica a decretação da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

3.

Qualidades pessoais favoráveis, como residência fixa ou primariedade, não afastam a necessidade da prisão preventiva diante da gravidade do delito e da sua repercussão social.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/PA, Enunciado Sumular nº 08.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e denegar a Ordem do
writ
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a Excelentíssima
Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 21 de novembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual Flávio César Cancela Ferreira, em favor do paciente J. M. M. T., acusado pela prática do crime previsto nos artigos 217-A, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Barcarena, nos autos da Ação Penal nº 0803594-61.2024.8.14.0008.

O impetrante alega que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo a mesma baseada na gravidade do delito; b) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; c) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis;

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 23009653 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 23098606 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Writ
(Doc. Id. nº 23195220 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Consta-se da exordial acusatória que, aproximadamente em meados de 2024, no município de Barcarena, Estado do Pará, o paciente, de forma livre e consciente, portanto, dolosa, praticou atos libidinosos, de forma continuada, em face de sua filha, A. M. de S. T., com 09 (nove) anos de idade à época dos fatos, além do que ameaça causar mal injusto e grave à ela caso contasse para alguém.

Narra a peça informativa que a vítima relatou para a sua avó materna acerca dos abusos sexuais praticados pelo seu genitor, bem como sobre as graves ameaças que ele proferia caso ela contasse para alguém. Tal relato se deu após o último episódio ocorrido no dia 31/08/2024, quando a criança foi dormir na casa da sua tia materna, Nivaneide da Cruz Navegantes, no município de Belém, Estado do Pará, e na ocasião esta última presenciou o coacto enrolado no lençol só de cueca, juntamente com a filha.

No dia seguinte, questionou a mãe da infante sobre isso, que respondeu para ela não se meter na vida deles. Assim, a Sra. Nivaneide aproveitou que o coacto foi ao banheiro e pediu para a sobrinha lhe contar o que estava acontecendo, tendo a ofendida começado a chorar e afirmado que quando chegasse em casa lhe ligaria. Por volta de 11H00, Nivaneide ligou para a sobrinha e perguntou novamente o que estava acontecendo, tendo a vítima lhe contado que já havia sido abusada sexualmente pelo pai diversas vezes.

Durante escuta especializada, a ofendida confirmou os atos libidinosos praticados pelo pai, declarando que ele toca em suas partes íntimas, inclusive já tentou introduzir o dedo e o seu órgão sexual em sua genitália. Afirmou, ainda, que o seu pai lhe ameaçou matar, caso contasse para alguém.

A vítima relata que no dia em que estavam na cidade de Belém, o paciente jogou um lençol em cima deles e tentou mexer com ela, mas não teve reação ao perceber o abuso.

O fato somente chegou ao conhecimento do Sra. Dilvana da Cruz Navegantes, avó da ofendida, no mês de setembro de 2024, após o relato de sua irmã Nivaneide da Cruz sobre o episódio do dia 31/08/2024. Assim, a Sra. Dilvana compareceu na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, à Criança e ao Adolescente (DEAM/DEACA) da cidade de Barcarena para noticiar o crime e pedir providências.

Eis os fatos.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva do coacto, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise.

Outrossim, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
preventivo em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP. Fundamentou-se, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]No caso ora apreciado, o representado está sendo investigado pelo crime de estupro de vulnerável.

Desta forma, sendo a infração imputada ao representado punida com a pena de reclusão superior a quatro anos, desde que preenchidos os demais requisitos do art. 312 do CPP e não sendo proporcional a aplicação de medidas cautelares penais, poderá ser decretada a sua prisão.

No que se refere aos demais requisitos, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, estes estão presentes no caso ora apreciado. O primeiro requisito desdobra-se em dois aspectos, quais sejam, “prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. Já o periculum in mora compreende a “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal” (CPP, art. 312).

Quanto ao fumus comissi delicti, está satisfatoriamente evidenciado pelo depoimento da vítima, constante no inquérito policial, o modus operandi do investigado, demonstrando a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em face deste.

Quanto ao periculum libertatis, entendo que tal requisito resta, de igual modo, presente e expressa-se pela garantia da ordem pública.

A garantia da ordem pública está consubstanciada pela ordem na sociedade, a qual é abalada com a ocorrência de um delito. Entendo plenamente preenchido o requisito, uma vez que o investigado, aproveitando-se da relação familiar, consumou o delito. Sua liberdade colocará em risco a integridade física e psicológica da vítima ante a possibilidade de reiteração delitiva.

Por fim, nos moldes do art. 282, § 6º, que determina que "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)” não vislumbro, ao menos no presente momento processual, saída distinta da prisão preventiva.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos transparece:

Decreto a prisão preventiva de JOSÉ MARIA MONTEIRO TRINDADE, com fincas nos arts. 312 e 313 do CPP.[...]

Outrossim, a conduta imputada ao paciente, colhida nos autos, possui gravidade suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime, da sua periculosidade e a real possibilidade de reiteração delitiva, para preservar a ofendida, familiares e testemunhas, por ser pai da ofendida. Assim como, consta na exordial acusatória que a vítima afirmou não ter sido a primeira vez que ocorreu essa situação, portanto são indicativos para preservar a ordem pública local, também pela periculosidade do coacto e a gravidade do delito e principalmente para preservar a integridade física e psicológica da vítima, uma criança de 09 (nove) anos de idade, a época dos fatos.

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, como requer o impetrante.

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, que se faz imprescindível para garantir a ordem pública. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 21 de novembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/11/2024